Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703419-96.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE IVAIR DE ALMEIDA, FERNANDO DA SILVA ALBUQUERQUE, REIS SIMAO VAZ, RICARDO ALEXANDRE NUNES DE SOUSA, ROBSON NUNES DE SOUSA, RUBENS NUNES DE SOUSA, RUBIA MARA DE SOUSA SARMENTO, VALERIA CRISTINA DE SOUSA, WILLIAM NUNES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON NUNES DE SOUSA D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 23394561, DISTRITO FEDERAL, ora recorrente, manifesta sua desistência quanto à apelação de ID 22860242. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador